Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738683-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NELMA SORAIA MAURICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, por meio da sua irmã e representante legal Nelma Soraia Maurício de Oliveira, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0716271-80.2024.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, representada por sua irmã Nelma Soraia Maurício de Oliveira, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o serviço não padronizado consistente em SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, conforme Emenda ID 209645352. Narra a parte autora de 59 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com neoplasia do Sistema Nervoso Central, hidrocefalia obstrutiva, tumor intracraniano, induzido por radioterapia, radionecrose cerebral e tetraparesia; (II) o médico assistente, Dr. Luís Claudio Modesto Pereira (CRM/DF 7541), da Neurologia do Hospital de Base do DF, indicou a necessidade urgente de com 60 sessões em Câmara Hiperbárica para tratar radionecrose de tronco, tendo consignado, ID 208961134: “A câmara hiperbárica é um tratamento que consiste em respirar oxigênio puro em uma câmara pressurizada. Nesse ambiente, o sangue é capaz de transportar mais oxigênio para os tecidos, o que pode auxiliar na cicatrização de feridas, combater infecções e reduzir a inflamação. No caso desse paciente, a câmara hiperbárica pode ser utilizada para tentar reduzir a inflamação causada pela radionecrose, melhorar a oxigenação dos tecidos cerebrais e, possivelmente, promover a cicatrização.” Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, quando necessária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, em prazo não superior a 10 (dez) dias, SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC; a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Assessoria Legislativa da Secretaria de Saúde do DF (NCONCILIA/AJL): (i) para que esclareça, em 05 (cinco) dias úteis: a) quais são os obstáculos fáticos e jurídicos ao cumprimento da obrigação no prazo fixado; b) se há alguma previsão de cumprimento da obrigação (na rede pública ou na rede privada) e, na hipótese afirmativa, quando o cumprimento ocorrerá; e c) caso não seja possível o cumprimento da obrigação, que informem as medidas em curso para a regularização da oferta do serviço pretendido; e (ii) para que seja cientificado de que, na hipótese de descumprimento da obrigação, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, podendo, se necessário, ser realizado o sequestro de valores do devedor (bloqueio), conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a prolação de sentença que confirme a tutela de urgência concedida, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República; do art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar Federal no 80/1994; do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar Distrital no 744/2007; e do Decreto Distrital no 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 208983473 deferiu a gratuidade da justiça e concedeu prazo para apresentação de emenda, juntada em seguida ID 209645387. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a tratamento, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, tratamento em Câmara Hiperbárica, não fornecido pelo SUS, na forma prescrita no relatório ID 208961134. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3168 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3168.pdf/view) e 3172 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3172.pdf/view), o NATJUS fez importantes ressalvas à dispensação e ao custeio da tecnologia. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias” — grifei (ID 209729784, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega que satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Aponta que “A probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo fato de o procedimento postulado estar previsto nas políticas públicas de saúde” (ID64020797 – p.4). Sustenta apresentar “dificuldades de mobilidade, em grau severo, por ataxia e tetraparesia; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, limitada e dificultada para toda atividade da vida diária dependendo de cuidados; dores e desconforto por desequilíbrio e lesões; e ansiedade/depressão (depressão reativa)” (ID64020797 – p.5). Consigna que o “relatório médico da acostado na exordial faz expressa menção do risco imediato, na medida em que o médico Dr. Luís Claudio Modesto Pereira (CRM/DF 7541), ao narrar o conjunto da condição clínica da demandante, explicita: há perigo de vida caso o tratamento com câmara hiperbárica não seja iniciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias ( ), tetraplegia e óbito; ( ) A radionecrose progride em 6 a 12 meses, para grave lesão cerebral; ( ) Tem necessidade de início imediato. Quanto maior a necrose tecidual cerebral maior a sequela neurológica” (ID64020797 – p.6). Destaca que o “Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS (TESE 106/STJ):i) laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente do paciente, comprovando a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; iii) registro do medicamento na ANVISA, respeitando os usos autorizados pela agência” (ID64020797 – p.6). E acrescenta: “Em relação ao 1o requisito: Os relatórios médicos anexados aos autos (ID n. 208961134), atestam o quadro atual da requerente, e justificam a necessidade do tratamento, bem como que demonstram que a Requerente já fez uso de outros tratamentos, sendo que não há outros tratamentos disponibilizados no SUS para o caso da paciente ( ) Quanto ao 2o requisito, a incapacidade financeira da requerente resta demonstrada nos autos, conforme declaração de hipossuficiência assinada, no ID n. 208961131. Por fim, o 3o requisito também está preenchido, pois há registro do medicamento na ANVISA. Assim, restam preenchidos os requisitos descritos no Tema 106 do STJ, sendo que nenhum dos requisitos prevê a análise de Nota Técnica para o deferimento da tutela” (ID64020797 – p.7/8). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Quanto à relevância do caso, deve-se destacar que essa restou demonstrada na fundamentação do recurso quando expostas as razões de reforma da decisão agravada, resta comprovado o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, assim como a probabilidade de direito, por ser tratamento incorporado nos atos normativos do SUS. Alternativamente, vale destacar que o Enunciado 423 da VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis– FPPC prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência recursal. Dessa forma, está configurada a hipótese descrita no artigo 1.019 do CPC, que autoriza a concessão de tutela antecipada recursal ao recurso de agravo de instrumento, o que configura também a hipótese de interposição do agravo na forma de instrumento” (ID64020797 – p.10). Ao final, requer: “v A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a autora hipossuficiente; v A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência, uma vez que preenchidos os requisitos do instrumento processual – ao presente agravo de instrumento, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica apresentada. v A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; v No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica apresentada” — grifei (ID 63516586 – p.12). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 208983473, origem). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, pois já deferido à agravante na origem pela decisão de ID208983473. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela antecipada, e a agravante pleiteia, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de compelir DISTRITO FEDERAL, em 10 dias, ao fornecimento de sessões de tratamento em câmara hiperbárica, nos termos da prescrição médica apresentada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de racionalizar as políticas públicas de saúde no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, definiu critérios a serem observados pelos julgadores em casos análogos por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO ( ). 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) — grifei. No ponto, registre-se: “Em que pese a hipótese dos autos verse sobre tratamento de oxigenioterapia em câmara hiperbárica, cabível a aplicação análoga dos requisitos fixados pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.657.156/RJ para análise da probabilidade do direito da autora” (Acórdão 1853023, 07461814620238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.:Sem Página Cadastrada). A agravante, 59 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia do sistema nervoso central, hidrocefalia obstrutiva, tumor intracraniano, induzido por radioterapia, radionecrose cerebral e tetraparesia. O Dr. Luís Claudio Modesto Pereira (CRM/DF 7541), médico da Neurologia do Hospital de Base do DF, indicou a necessidade urgente de 60 sessões em câmara hiperbárica para tratar radionecrose (Relatório Médico de ID 208961134): “A câmara hiperbárica é um tratamento que consiste em respirar oxigênio puro em uma câmara pressurizada. Nesse ambiente, o sangue é capaz de transportar mais oxigênio para os tecidos, o que pode auxiliar na cicatrização de feridas, combater infecções e reduzir a inflamação. No caso desse paciente, a câmara hiperbárica pode ser utilizada para tentar reduzir a inflamação causada pela radionecrose, melhorar a oxigenação dos tecidos cerebrais e, possivelmente, promover a cicatrização” — grifei (ID 208961134) Consta ainda de referido relatório médico, firmado em 26/08/2024, que a terapia tem registro na ANVISA, não foi incorporada pelo SUS, não há outro tratamento similar oferecido pelo sistema único de saúde, tendo a agravante utilizado outras opções de tratamento (corticóide e pentoxifilina), todas ineficazes, sendo a câmara hiperbárica “a única terapia com baixo risco e alta efetividade angiogênica” (ID 208961134). De acordo com a Resolução 1.457/1995 do Conselho Federal de Medicina, a “indicação da oxigenoterapia hiperbárica é de exclusiva competência médica” (item II – Indicação), sendo indicadas, dentre outras hipóteses, para “Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas” (item 4.13), tal como no caso da agravante (radionecrose, complicação da radioterapia em pacientes tratados por tumor intracraniano). Destaca-se que a agravante é assistida no processo pela Defensoria Pública (declaração de hipossuficiência ecconômica, ID208961131, origem), o que constitui indicação suficiente de incapacidade financeira para suportar as despesas do tratamento. Tais circunstâncias definem a satisfação dos critérios definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1657156, o que caracteriza a probabilidade do direito da agravante de exigir a prestação da assistência médica postulada. Assim, a despeito de ainda não haver manifestação prévia do NATJUS, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ[1], manifestação desejável, mas não imprescindível; além disto, a Resolução 1.457/1995 do Conselho Federal de Medicina preconiza que o tratamento é indicado para a finalidade pretendida na ação. Assim, não pode o Distrito Federal se furtar a custear o tratamento, pois, além de registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. No mais, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que milita em favor da agravante: o médico assistente atestou haver perigo de vida à agravante caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias, destacando que “o ideal é começar em poucos dias”, pois “quanto maior a necrose ( ) maior a sequela neurológica” (ID 208961134). Ante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal forneça à agravante sessões de tratamento em câmara hiperbárica nos termos da prescrição médica. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF para cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Prossiga-se. [1] “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora